Tribunal: TJDFT
Processo: 0724300-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724300-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIZABETH GOMES LEITE IMPETRADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ELIZABETH GOMES LEITE contra ato do JUIZ DE DIREITO VARA CÍVEL DO GUARÁ (PAULO CERQUEIRA CAMPOS) que indeferiu seu pedido de devolução do prazo de apelação (ID 195296030, autos 0701735-13.2023.8.07.0014). Alega a impetrante que: 1) em razão de sérios problemas de saúde com a mãe de sua advogada, esta não pode interpor a apelação no prazo legal; 2) a advogada recebeu o substabelecimento perto do término do prazo recursal; 3) a advogada não teve tempo nem condições emocionais para a prática do ato processual; 4) “o falecimento da mãe de advogada no curso de prazo recursal é circunstância suficiente a configurar justa causa para sua suspensão por oito dias consecutivos”; e 4) o indeferimento do pedido de devolução do prazo recursal na hipótese configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e cerceamento de defesa. Ao final, requer: 1) a concessão de liminar para que seja suspensa a execução dos honorários advocatícios nos autos de origem; e 2) no mérito, que seja concedida a segurança e determinada a devolução do prazo de apelação. Custas recolhidas (IDs 60263692 e 60263695). É o relatório. DECIDO. Extrai-se dos autos de origem que foi publicada sentença em 12/12/2023, na qual foram acolhidos os embargos à execução opostos por Amanda Silva Araújo e, em consequência, desconstituído o título extrajudicial, nos termos do art. 917, I, do Código de Processo Civil – CPC (ID 180499207, autos 0701735-13.2023.8.07.0014). Foi certificado o trânsito em julgado da sentença em 02/02/2024 (ID 185680490, autos 0701735-13.2023.8.07.0014). Em 15/02/2024, a impetrante requereu a devolução do prazo de apelação, pedido que foi indeferido pelo juízo (IDs 186679753 e 195296030, autos 0701735-13.2023.8.07.0014). O art. 5o, III, da Lei 12.016/2009 dispõe que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. Todavia, na hipótese, não se impugna o julgamento de mérito proferido, mas, sim, a decisão que indeferiu o pedido de devolução do prazo para a interposição da apelação. Ressalte-se: se concedida a ordem, inexistirá o trânsito em julgado da sentença. Portanto, cabível mandado de segurança à hipótese. A Lei 12.016/2009, em seu art. 7o, III, prevê os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança: 1) fundamento relevante (probabilidade do direito); e 2) ineficácia da medida, caso deferida somente ao final (perigo da demora). Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia (STJ - AgInt no RMS: 60132 SP 2019/0049086-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019). No caso, não se constata flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. O art. 223 do Código de Processo Civil – CPC assegura à parte provar que não praticou o ato processual por justa causa, que se considera "o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário”. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o motivo de saúde que que configura justa causa para a devolução do prazo é somente aquele que acomete o advogado e o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato (STJ - AgInt nos EAREsp: 1064251 GO 2017/0046971-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 06/10/2021, CORTE ESPECIAL, DJe 19/10/2021). No mesmo sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 223, do Código de Processo Civil, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do § 1o, do referido artigo. 2. Conforme orientação da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu a advogada da parte embargante. 3. Recurso não conhecido.” (TJ-DF 07450088420238070000 1874527, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 06/06/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2024) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO. PRAZO. ATESTADO MÉDICO. IMPEDIMENTO. PRÁTICA. ATOS PROCESSUAIS. SUBSTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA AUSENTE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o advogado somente terá direito à devolução do prazo, em virtude de doença, se ficar comprovado que a enfermidade fez com que ele ficasse totalmente impossibilitado de exercer a profissão e de substabelecer a outro advogado e que era o único procurador constituído pela parte (STJ. 4a Turma. AgRg no AREsp 813.405/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/05/2016). 2. A ausência de comprovação nos autos de prova da impossibilidade total do patrono da parte para atuação tempestiva à prática dos atos processuais, ou substabelecimento do mandato, torna-se indevida a restituição do prazo processual. 3. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu suposto direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07161897420228070000 1621609, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 22/09/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2022) – grifou-se No caso, embora relevante fundamentação, não resta configurada a justa causa, pois: 1) não foram anexados aos autos documentos que comprovem a situação de saúde da mãe da advogada e seu falecimento; 2) o print da conversa de WhatsApp anexada à petição inicial do mandado de segurança demonstra que a advogada recebeu o substabelecimento no grupo “Augusto &amp; Leite advogados”, o que permite a conclusão de que ela poderia ter subestabelecido os poderes para outro profissional da área; e 3) como afirmado pelo juízo de origem, a impetrante também é advogada (ID 155208717, autos autos 0701735-13.2023.8.07.0014) e, portanto, poderia ter atuado em causa própria. INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações. Dê-se ciência à Procuradoria-Regional da União da 1a Região – PRU1 para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator